Tribunal: TJBA
Processo: 8002348-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002348-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: SANDRO SANTOS QUEIROZ Advogado(s): LOURIVAL SOARES DO NASCIMENTO NETO, WALMIRAL PACHECO MARINHO NETO IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a alteração do regime de cumprimento da pena do Paciente, sob o fundamento de que o tempo de prisão preventiva ultrapassa o necessário para progressão do regime fechado para o semiaberto, com pedido de expedição de contramandado de prisão. O Paciente foi condenado por infrações aos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e ao artigo 16 da Lei 10.826/03, com pena definitiva fixada em 14 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado. No entanto, idêntico pedido foi formulado perante o Juízo de origem, encontrando-se pendente de apreciação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o conhecimento de habeas corpus impetrado diretamente perante instância superior, visando à aplicação da detração penal para fins de progressão de regime, quando o pedido ainda não foi analisado pelo Juízo da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conhecimento de habeas corpus encontra óbice na ausência de pronunciamento judicial anterior sobre o mesmo pedido, configurando indevida supressão de instância. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação da detração penal para fins de alteração do regime prisional deve ser analisada pelo Juízo da execução, competente para verificar o efetivo cumprimento da pena. 5. A existência de pedido idêntico formulado perante o juízo de origem, pendente de apreciação, evidencia a prematuridade da impetração e reafirma a necessidade de observância à competência originária. 6. A condição de reincidência do Paciente reforça a necessidade de análise individualizada pelo Juízo competente, nos termos do art. 66, III, b, da LEP. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem não conhecida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002348-63.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente SANDRO SANTOS QUEIROZ e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto condutor. Salvador, data do sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR